Tribunal: STF
Processo: ARE 1500310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) AOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LITERAL DE LEI. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CPC/73 VIGENTES À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. REJULGAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NO NOVO REGIME. MILITARES FALECIDOS ANTES DA EDICAO DA LEI ESTADUAL N. 7.145, DE 19 DE AGOSTO DE 1997. LESÃO QUE NÃO SE RENOVA MÊS A MÊS. AÇÃO AJUIZADA EM 2004. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. 1. As alegações autorais cingem-se, inicialmente, à afronta ao disposto no §8º do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, proveniente da equiparação, para fins de pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) aos proventos de inatividade, mencionando-s de um lado, a inexistência de direito do servidor ao regime jurídico e, de outro, a impossibilidade de percepção cumulativa de parcela ou vantagem remuneratória amparadas em idêntico fundamento. 2. À margem da compreensão já sedimentada nesta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia quanto à inaplicabilidade do art. 40, §8º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 41/03, por não se enquadrarem, os militares, na condição de servidores públicos desde a edição da EC 18/98, vislumbra-se a violação à literalidade normativa no pertinente ao regime jurídico. 3. Segundo a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, não há direito do funcionalismo público ao regime jurídico, observando-se, no caso particular, que a Lei Estadual n.º 7.145/97 não se limitou a criar a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), mas, em verdade, instituiu novo paradigma remuneratório, pois extinguiu todas as gratificações que compunham a parcela variável da remuneração dos seus integrantes, que passou a ser composta apenas pela GAP. 4. Nesse contexto, a coisa julgada material impugnada viola literal disposição de lei, impondo interpretação contrária à Constituição Federal, na medida em que, tendo o óbito dos policiais militares ocorrido antes da edição da Lei Estadual n.º 7.145/97, não há direito adquirido às vantagens incorporadas aos proventos de pensão. 5. Rescindida a coisa julgada material, passa-se ao rejulgamento da demanda de origem, proposta em 2004, por pensionistas de policiais militares baianos. 6. O art. 1º do decreto n. 20.910/32 estabelece que: “as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem ". 7. A hipótese dos autos não se identifica com os casos de reajustamento de gratificação, de sorte a ser inaplicável a súmula 85 do STJ, atinente à prescrição das prestações vencidas antes do quinguênio que antecede o ajuizamento da ação. 8. Com efeito, o pleito de pagamento da GAP por pensionista de policial militar que não a detinha em sua remuneração, enquanto vivo estava, envolve ato únicos contado da edição da lei instituidora em 19 de agosto de 1997. 9. Portanto, dentre os réus indicados na demanda rescisória, a GAP somente poderia ser vindicada por Clóvis Cerqueira Lima ou sua pensionista, Judite Coutinho de Oliveira Lima, haja vista que o falecimento do miliciano se deu em data posterior à criação da vantagem, qual seja: 26/07/1999. 10. Ação rescisória julgada parcialmente procedente."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente